Tribunal: STF
Processo: AI 383923
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
1 - Incidência do ICMS sobre a
 comercialização de fitas de filmes
para videocassete  (artigo 155, II, da CF). Precedentes de ambas as
 Turmas desta
Corte.
                          2 - Diante do nível constitucional alcançado
 pela matéria e seu
devido prequestionamento, mostra-se correto o despacho agravado que
 conheceu
do agravo de instrumento e deu provimento ao extraordinário do Estado
 de São Paulo.
                         3 - Nego provimento ao agravo regimental.